Tribunal: TJDFT
Processo: 0723859-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723859-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR CRUZ LEMES AGRAVADO: FALCON VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O A parte agravante peticiona (Id 73773069), informando que o juízo singular descumpriu a determinação liminar, uma vez que determinou a suspensão do processo até o julgamento do presente agravo. Assim, requer a “imediata intimação do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, para que reconheça o descumprimento da decisão liminar proferida por Vossa Excelência e determine o regular prosseguimento do feito, nos exatos limites da decisão que concedeu efeito suspensivo parcial ao agravo, abstendo-se de promover sua suspensão integral.” Nada a prover quanto a referida petição, uma vez que a decisão liminar concedeu efeito suspensivo a fim de evitar que o processo fosse extinto pelo não recolhimento das custas iniciais e recursais, razão pela qual o processo de origem deve se manter suspenso, conforme decisão desta Relatora, até que o presente agravo seja julgado, evitando-se, dessa forma, atos desnecessários. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora